Tribunal: TJBA
Processo: 0501229-61.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501229-61.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRES SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE UIRACU FERREIRA DA CRUZ FILHO, ANTENOR AMERICO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA
.
INOBSERVÂNCIA DO
ART. 485, §1º, DO CPC. PATRONO INTIMADO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

0501229-61.2017.8.05.0022
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
IRES SANTOS DE OLIVEIRA
,
e Apelad
o,

MUNICIPIO DE BARREIRAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça